Tribunal: TJSP
Processo: 2268041-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Bloqueio on line sobre crédito existente em conta poupança. Impossibilidade. Valores inferiores ao limite de 40 salários mínimos, portanto impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Irrelevância da alegação de que tais contas seriam utilizadas com viés de conta corrente. Ausência de prova de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Bloqueio on line sobre crédito existente em conta poupança. Impossibilidade. Valores inferiores ao limite de 40 salários mínimos, portanto impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Irrelevância da alegação de que tais contas seriam utilizadas com viés de conta corrente. Ausência de prova de má-fé ou fraude por parte do executado. Acolhimento da exceção de pré-executividade para liberação dos valores constritos. Recurso provido para esse fim.